Tribunal: TJMT
Processo: 1005179-75.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005179-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RHAFAEL JEAN SALVADOR SIDLOSKI - CPF: 026.680.701-12 (AGRAVANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO (DECRETO N
.
7.648/2011) – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE USO DE CONDENAÇÃO POR AUS
Ê
NCIA DE SOMA/UNIFICAÇÃO DE PENAS NO EXECUTIVO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO DA SEGUNDA CONDENAÇÃO ANTES DA DATA DO DECRETO – PENAS SOMADAS/UNIFICADAS QUE EXTRAPOLARAM O “QUANTUM” ESTABELECIDO NO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL – DESNECESSIDADE DE DECISÃO DE SOMA/UNIFICAÇÃO DE PENAS PARA EFEITO DE CONCESSÃO, OU NÃO, DO INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial, sendo indiferente o fato d
e
a juntada
da
guia de execução penal
ter
ocorrido em momento posterior à publicação do decreto
.

P
recedentes do TJMT e do STJ.

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução penal interposto por
RHAFAEL JEAN SALVADOR SIDLOSKI
contra a decisão pro
latada
pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
nos autos do processo executivo de pena n. 0008921-09.2018.8.11.0042, que negou a concessão de indulto

(Decreto n
.
7.648/2011), em relação à condenação por roubo majorado, previsto no art. 157, §

2°, do

Código Penal, referente à Guia de Execução Penal n
.
0000000-00.0000.0.20.0742.

Em suas razões recursais o agravante alega que apesar de ter ocorrido
a
condenação por novo crime antes da publicação do indulto de 2011, não havia sido realizada a soma/unificação das penas no executivo de pena e, por isso, a verificação do preenchimento do requisito objetivo para o referido
benefício
deveria ocorrer tão somente quanto à pena do crime de roubo.

Com tais considerações, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedido o indulto, extinguindo-se a pena referente à condenação pelo crime de roubo (Id. 204894658).

Em contrarrazões, o d. Promotor de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (204897654).

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada (Id. 204897650).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso (Id. 208127195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante RHAFAEL JEAN SALVADOR SIDLOSKI

se insurge

contra a decisão pro
latada
pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, nos autos do processo executivo de pena n. 0008921-09.2018.8.11.0042, que negou a concessão de indulto

(Decreto n
.
7.648/2011), em relação à condenação por roubo majorado, previsto no art. 157, §

2°, do

Código Penal, referente à Guia de Execução Penal n° 0000000-00.0000.0.20.0742.

Alega que apesar de haver a condenação, no executivo
de pena em que o requisito objetivo do indulto foi verificado
não havia sido realizada a soma/unificação de penas até a data de 25/12/2011 e que
,
por isso
,
deveria ser considerada tão somente a pena do crime de roubo, de forma isolada,
pois
assim sendo o agravante teria direito ao indulto.

A decisão agravada entendeu que não cabia indulto, mas apenas comutação de pena, pois o agravante possuía duas condenações com trânsito em julgado, devendo as penas
ser
em
somadas para aferição do
benefício
, conforme trecho da aludida decisão:

“(...) De início é sabido que “As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito do indulto e da comutação, até 25 de dezembro de 2011.” (artigo 7º, Decreto n. 7.648/2011).

Nessa toada, observa-se que no dia 25/12/2011, o recuperando possuía a pena total de 8 anos, 09 meses e 03 dias, pela prática dos crimes de roubo agravado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de modo que, em análise ao artigo 1.º do aludido decreto, o penitente não se amolda em nenhuma hipótese para a concessão do indulto de pena. Por outro lado, o instituto da comutação de penas assim dispõe:

“Art. 2º As pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2011, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber indulto, terão comutada a pena remanescente de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, aferida em 25 de dezembro de 2011.”

No caso em tela, o recuperando, à época da promulgação do Decreto em tela, o recuperando possuía a pena total de 08 anos, 09 meses e 03 dias, além de ostentar a condição de reincidente.

Assim, se mostra necessário o cumprimento de fração superior a 1/3, ou seja, comprovada execução de mais de 02 anos, 11 meses e 01 dia. Nesse sentido, a “linha do tempo” emitida pelo Sistema SEEU aponta o cumprimento de 04 anos, 06 meses e 05 dias. Ora, fica evidente que o tempo de pena cumprida até 25/12/2011 se mostra superior a 1/3, isto é, à proporção necessária à concessão da comutação de pena, de modo que possível a concessão do benefício visado. Com essas considerações, acolho o parecer ministerial, para conceder a comutação da pena remanescente na fração de 1/5, com fundamento no art. 2º do Decreto nº 7.648/2011.

Atualize-se o cálculo de pena.

Às providências”.

Conforme ressai dos autos, o pedido de indulto foi indeferido porque as penas somadas das duas condenações (art. 7º) na data do Decreto n. 7.648/2011 extrapolavam o limite estabelecido no art. 1º.

Embora não haja notícia de decisão do juízo da vara de execuções penais sobre a soma ou unificação de penas, já havia nos autos a informação do trânsito em julgado da nova condenação, tanto que analisada pelo magistrado quando
verificado
o cabimento do indulto nos termos do Decreto Presidencial n. 7.648/2011.

Ao consultar o executivo de pena n. 0008921-09.2018.8.11.0042 é possível constatar que a nova condenação teve o acórdão publicado em 14/06/2011 e transitou em julgado em 29/07/2011, portanto antes da data prevista para análise do indulto em 2011.

Nesse sentido o escólio do e. TJMT:

Verifica-se dos autos que Edilson Souza dos Anjos, responde ao executivo de pena nº 0012105-04.2018.811.0064, em razão de uma condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP, à pena de 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

A decisão impugnada – acessível através do sistema SEEU – é possível verificar que o r. Juízo da Execução Penal deferiu pedido defensivo, concedendo-lhe indulto natalino referente ao Decreto Presidencial nº 9.246/2017, declarando extinta a punibilidade do agravado referente à condenação acima referida, motivo pelo qual, insurge o Ministério Público perante esta segunda instância.

Pois bem, como é sabido, o indulto é um ato de clemência do Estado concedido pelo Presidente da República (art. 84, XII, CF/88), não sendo aplicado de forma automática porquanto necessita de um procedimento judicial em que o juiz da execução irá avaliar se o apenado preenche, ou não, os requisitos insculpidos no decreto presidencial, haja vista que os decretos presidenciais, em geral, possuem condições objetivas e subjetivas que necessitam de avaliação judicial (STJ. REsp 1.557.408-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16/2/2016. In:
DJe
24/2/2016).

Tal benefício implica na clemência integral da reprimenda imposta, cujo efeito é a extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, inc. II, do Código Penal, o que impede a utilização do registro condenatório futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

Vale consignar que a jurisprudência do STJ, ao analisar a satisfação do requisito objetivo – fração de pena já cumprida pelo reeducando - para concessão do indulto, assevera que devem ser consideradas as condenações já transitadas em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial correspondente. Senão vejamos:

“(...) 2. Na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial, sendo indiferente o fato da juntada da guia de execução penal ocorrido em momento posterior à publicação do decreto” (STJ –
AgRg
no REsp 1.792.365/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe
17/02/2020)

(grifos meus)
.

(...).5. Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto.6. Recurso especial
desprovido.

(
REsp 1953596/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021
)

In
casu
, o agravado é considerado primário e o trânsito em julgado da condenação em voga ocorreu em data de 27.11.2017, portanto, abarcado pelo Decreto Presidencial nº 9.246/2017, não sendo necessário existir uma execução de pena para o alcance do referido decreto, mas tão somente a existência de trânsito em julgado.

Prosseguindo, para a concessão do indulto o Douto Magistrado utilizou o tempo de prisão provisória suportado pelo agravado, para assim, alcançar o requisito objetivo, porém, sustenta o agravante que o tempo de prisão cautelar não pode ser computado para efeitos de concessão do indulto.

A irresignação não prospera, pois, a decisão encontra-se em conformidade com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, em que se considera a detração atinente ao art. 42 do Código Penal, para efeito de integralização do requisito temporal do indulto, ou seja, há o computo de qualquer período de segregação, independentemente da natureza, não devendo-se diferenciar prisão processual e prisão-pena. Nesse sentido:

(...) Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado, pois, neste particular tocante, não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível.
Precedentes.

(
N.U 1025803-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)

Ainda nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Todos os julgados que adotam tal compreensão espelham a conclusão plasmada quando do julgamento do REsp n. 1.557.408/DF, da relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado no
DJe
24/02/2016, quando se chegou à conclusão de que "o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período". Naqueles autos, conforme consta do judicioso voto da relatora, a questão controvertida dizia respeito à possibilidade, ou não, de "aplicar o instituto da detração ao período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial que concede o indulto pleno e a sentença que extingue a punibilidade no caso concreto".3. Contudo, neste processo, a matéria controvertida é de natureza distinta. Isso porque se está a perquirir se é possível, para fins de considerar-se o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade necessário a concessão do indulto previsto no Decreto n. 9.246/96, agregar também o tempo de prisão provisória anterior a que esteve submetida a Recorrida.4. A partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse. (REsp 1953596/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021)

Portanto, a detração visa impedir que o Estado abuse do poder-dever de punir, impondo ao agente uma fração desnecessária da pena quando houver a perda da liberdade em momento anterior à sentença condenatória.

Vale destacar que regra insculpida no art. 11, inc. IV, do Decreto n.º 9.246/2017, cujo teor corrobora a possibilidade de concessão de indulto neste caso concreto:

“Art. 11. O indulto natalino e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que: (Vide ADIN Nº 5874)

I – (...); ou

IV -
a
guia de recolhimento não tenha sido expedida”. Grifei.

Por fim, não obstante o Agravante alegar que o tempo de prisão provisória não deveria ser contemplado por interpretação analógica ao disposto no art. 1º, inc. XV, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, tal não é admissível, vez que o preenchimento ou não dos requisitos condicionantes do indulto, por se tratar de competência privativa do Presidente da República, não admite intepretação extensiva ou analógica por parte do Poder Judiciário.

Assim, é vedado ao julgador ampliar ou reduzir as hipóteses de aplicação da norma, devendo se ater a aquelas taxativamente previstas, sob pena de ofensa ao princípio de separação dos poderes.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC
HC
456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
DJe
15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
Dje
10/04/2019)" (
AgRg
no HC 623.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
01/03/2021).

Diante de todo o exposto, em consonância com parecer da PGJ, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto. (N.U 1003987-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022,
Publicado
no DJE 21/04/2022) (grifos meus)
.

Com efeito
,
não
estando
preenchido o requisito exigido no referido Decreto Presidencial para a concessão do Indulto,
conheço do recurso de agravo em execução e, no mérito, em
consonância

com
o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024